Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720694-45.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA MENDES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ DESPACHO Cleusa Mendes Soares impetrou o presente mandado de segurança no dia 26/6/2021 pleiteando a concessão de ordem para determinar ao Distrito Federal que realizasse o procedimento de cateterismo, no prazo de 24 horas, em hospital da rede pública de saúde ou, na sua impossibilidade, em hospital da rede privada, às suas expensas. A liminar foi parcialmente deferida por decisão da Desembargadora Plantonista, Carmelita Brasil (id. 26811320). O procedimento foi realizado, conforme informação da própria impetrante na petição de id. 28410844. Assim, intime-se a impetrante para que informe se persiste o interesse no julgamento da presente ação. E, em caso afirmativo, que recolha as custas do mandado de segurança, sob pena de não admissão da impetração, nos termos do art. 290 do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora